Tribunal: TJMT
Processo: 1015722-40.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015722-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), WILLIASMAR FERNANDES BALIEIRO - CPF: 033.404.941-50 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA RECONHECIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – PURGAÇÃO DA MORA QUE SE DARÁ COM O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –
Consoante se infere da atenta leitura do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, enviado ao endereço que consta no
contrato
.

II – Para elidir a mora, competirá ao devedor, portanto, promover no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito do valor da dívida, considerado, assim, aquele apontado pelo credor fiduciário na petição inicial da ação da busca e apreensão, nos termos do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei de nº 911/65, que no caso
sub judice
, compreende as parcelas vencidas e as vincendas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILLIASMAR FERNANDES BALIEIRO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1012613-09.2024.8.11.0003, ajuizada em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado.

Para tanto, aduz o agravante que não foi devidamente constituído em mora, razão pela qual a decisão liminar deve ser cassada, por falta de um dos requisitos essenciais para a sua concessão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal está adstrito ao exame do acertou ou não da decisão de origem,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Na espécie, consoante se infere da atenta leitura do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, enviado ao endereço que consta no
contrato
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" ( REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Ao realizar a detida análise documental dos documentos que integram os autos, na origem,
não se verifica qualquer divergência entre o endereço registrado na notificação extrajudicial (id nº 218597792 – Pág. 79/81), em relação às informações que constam no contrato de financiamento.

Para dissipar quaisquer dúvidas da escorreita constituição do devedor em mora, vale exibir a própria notificação extrajudicial, que consta dos autos de origem.

Desta feita, resta insofismável a regularidade da constituição em mora da parte demandada, ora agravante.

No que tange a tese de purgação da mora pelas parcelas vencidas, sabe-se que da
leitura do artigo 3º e §§ 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação conferida pela Lei nº 10.931/04 e alterada pela Lei nº 13.043/14, ao devedor é concedido, após a busca e apreensão, o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o
pagamento integral da dívida
, no valor apontado na petição inicial para que, assim, possa ter o bem restituído.

Neste ponto, a partir do já longínquo entendimento adotado no
julgamento do REsp. 1418593/MS, submetido ao rito dos julgados representativos de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial.

A propósito:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Nesse contexto, para elidir a mora, competirá ao devedor, portanto, promover no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito do valor da dívida, considerado, assim, aquele apontado pelo credor fiduciário na petição inicial da ação da busca e apreensão, nos termos do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei de nº 911/65, que no caso
sub judice
, compreende as parcelas vencidas e as vincendas.

Assim,
não há como encampar a insurgência recursal defendida pelo agravante, com o que, deve ser mantida a integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024